Tribunal: TJDFT
Processo: 0747553-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CENSEC - CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS. CARÁTER RESIDUAL. EXAURIMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS. POSSIBILIDADE. SISTEMA SNIPER. INDISPONIBILIDADE. SISTEMA NÃO IMPLEMENTADO. INFOJUD E SISBAJUD JÁ DILIGENCIADOS. AUSÊNCIA DE UTILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É possível a utilização do CENSEC - Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados para pesquisar bens do devedor de forma residual, desde que já tenham sido exauridos os meios ordinários para a localização de bens, com vistas a dar maior efetividade à execução.
2. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper), ferramenta que exibe visualmente os vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas por meio do cruzamento de diferentes bases de dados abertas e fechadas, foi desenvolvido com vistas a promover maior efetividade e agilidade aos processos judiciais. (https://www.cnj.jus.br/entenda-como-usar-o-prevjud-e-o-sniper-novas-solucoes-do-justica-4-0/)
3. Não é razoável exigir do juiz de primeira instância a realização de consulta à ferramenta ainda não implementada de forma efetiva.
4. Não há utilidade no deferimento de pesquisa de bens no sistema SNIPER, tendo em vista que as bases de dados do referido sistema que apresentam relevância na busca de bens são justamente a do INFOJUD e do SISBAJUD (https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/), e as quais, no caso concreto, já foram diligenciadas.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.